Tribunal: TJES
Processo: 5003245-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003245-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de Carlos Eduardo Rocha Galvão, em clínica especializada no tratamento de dependência química, com fundamento em laudo médico que atesta a gravidade do quadro clínico e a ineficácia do tratamento ambulatorial anteriormente realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decisão judicial que, com base em laudo médico circunstanciado, determinou a internação compulsória do paciente, diante do insucesso do tratamento ambulatorial e do risco à integridade física própria e de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A internação compulsória de dependente químico encontra respaldo no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, incluído pela Lei nº 13.840/2019, sendo admitida em caráter excepcional, desde que comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

2. O laudo médico apresentado nos autos, firmado por profissional devidamente habilitado, atesta a falha de múltiplas tentativas de tratamento ambulatorial e a necessidade de internação diante da gravidade do caso, preenchendo os requisitos legais exigidos pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

3. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, observando os pressupostos do art. 300 do CPC, sem revelar qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia que justifique sua reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A internação compulsória de dependente químico é juridicamente admissível quando comprovada, por laudo médico circunstanciado, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e o risco à integridade física do paciente ou de terceiros.

A concessão de tutela de urgência que determina a internação compulsória, quando fundamentada em elementos técnicos e legais adequados, não configura ilegalidade ou teratologia passível de reforma por meio de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A (com redação dada pela Lei nº 13.840/2019).

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI n. 5006369-57.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003245-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ELIANA SUISSO ROCHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão id 64120964, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da “ação de internação compulsória”, processo n. 5000157-06.2025.8.08.0003, ajuizada por ELIANA SUISSO ROCHA em face do ora Agravante e de CARLOS EDUARDO ROCHA GALVÃO, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória deste último em clínica especializada no tratamento e recuperação de dependentes químicos.

Pelas razões recursais (id 12496246), o Agravante requer a reforma da decisão recorrida ao argumento de que o laudo médico acostado aos autos foi emitido a partir de informações de terceiros, razão pela qual não preencheria os requisitos previstos na legislação.

Pela decisão id 12516895, restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões apresentadas no id 12729699, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003245-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ELIANA SUISSO ROCHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em verificar o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória de CARLOS EDUARDO ROCHA GALVÃO em clínica especializada no tratamento e recuperação de dependentes químicos.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante restou indeferida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Depreende-se dos autos que, pela presente ação, objetiva-se a concessão de tutela de urgência para determinar a internação compulsória de CARLOS EDUARDO ROCHA GALVÃO, filho da Agravada, à vista do quadro de dependência química e risco à incolumidade física própria e de terceiros.

Conforme preceitua o art. 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”.

No caso dos autos, é possível verificar, nesta sede de cognição sumária, a existência laudo médico apto a autorizar a medida extrema de internação compulsória.

Na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo a quo, extrai-se dos autos que o Laudo Médico (id 12496248), lavrado pelo médico Giovanni G. L. T. Miranda (CRM-ES 17.975) no dia 17.02.2025, atesta que o paciente “já tentou, por dversas vezes, tratamento ambulatorial, sem sucesso”, razão pela qual solicita sua internação compulsória “devido a gravidade do caso, falha no tratamento ambulatorial e risco a sua integridade física e de terceiros”.

Não se olvida, ainda, que a internação compulsória deva ser utilizada apenas quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, o que, igualmente, parece-me possível extrair do laudo médico apresentado no id 12496248, especialmente porque, in casu, consta do próprio laudo apresentado que o paciente já se encontrava em tratamento ambulatorial, tendo relatado ao médico responsável a necessidade de internação, ante a ausência de eficácia do tratamento realizado.

Assim, não restaram demonstrados, ao menos nesta sede de cognição sumária, o fumus boni iuris da pretensão recursal traduzido na probabilidade de provimento do recurso interposto.

Destarte, indefiro o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado.

(...)”

Com efeito, em conformidade com firme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“
(...
) [c]om o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes
” e “
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
” (agravo de instrumento nº. 5006369-57.2022.8.08.0000, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 12.04.2023).

Sendo assim, tem-se que o laudo acostado aos autos de origem preenche satisfatoriamente os requisitos insculpidos na lei de regência, razão pela qual se conclui estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, relativamente à ordem de internação, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar revestida de boa fundamentação e proferida dentro de um critério de razoabilidade.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.